Tribunal: TJSP
Processo: 2210585-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Contradição – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição – Honorários advocatícios.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

A rejeição do incidente de desconsideração da

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Contradição – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição – Honorários advocatícios.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

A rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica autoriza a fixação de honorários advocatícios, posto implicar o estabelecimento de uma lide entre o exequente e terceiro, vendo-se este na contingência de contratar advogado para a defesa de seus interesses.

Embargos rejeitados.